Tribunal: TJSP
Processo: 0013100-80.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - AUSÊNCIA DE MÉRITO PARA O BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013100-80.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JHONY DA SILVA LIMA GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013100-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12493
2
DIGITAL Voto no 12493
Agravo em Execução no 0013100-80.2019.8.26.0996
Agravante: JHONY DA SILVA LIMA GOMES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR5 Presidente Prudente ss
EXECUÇÃO
PENAL
-
PROGRESSÃO
AO
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO
-
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO

EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL - AUSÊNCIA DE MÉRITO PARA O
BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JHONY DA SILVA LIMA GOMES contra a r. decisão de fls. 93/94, que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante preencher os requisitos objetivo
e subjetivo para a progressão de regime, pois já resgatou o lapso temporal
necessário para o benefício em tela e que o exame criminológico, que concluiu
desfavoravelmente ao benefício, baseou-se exclusivamente no fato do
reeducando não ter bom rendimento laboral, inexistindo outra conduta
desabonadora a impedir a progressão ao regime semiaberto, que deve ser
concedido (fls. 07/16).
Contraminuta a fls. 53/60.
Em sede de retratação, a decisão foi mantida (fl. 61).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 99/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013100-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12493
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
In casu, o agravante cumpre pena de 05 anos e 04
meses de reclusão, por crimes de roubo majorado. Iniciou o cumprimento da
pena em 30/12/2017, estando o término previsto para 29/04/2023 (fls. 64/65).
Para efeito de progressão de regime, ostenta bom
comportamento carcerário (fls. 74), sem faltas disciplinares, tendo cumprido o
lapso temporal em 20/11/2018 (fls. 64/65).
Submetido a exame criminológico, este concluiu
desfavoravelmente à concessão do benefício, aduzindo que o sentenciado não
possui as condições necessárias para ser beneficiado com a progressão de
regime, apresentando crítica pobre sobre os delitos praticados, eis que
“apresenta crítica regular, visualiza as repercussões de seus atos, mas as limita
às perdas pessoais”. Além disso, anotou o laudo que o sentenciado “demonstra
não ser um amigo do trabalho lícito” (fls. 88).
Assim, relativamente ao requisito subjetivo, submetido
à avaliação por profissionais da área de comportamento, concluíram os expertos
pela ausência de mérito do condenado, conforme acima anotado.
Com efeito, o mérito à progressão não consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável, consoante
entendimento consolidado neste Augusto Tribunal de Justiça e Instâncias
Superiores.
No caso em tela, o prognóstico é desfavorável e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013100-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12493
4
sabido é, em sede de execução vige o princípio in dubio pro societate.
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão
que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. Exame criminológico
desfavorável. Sentenciado por delitos violentos que não demonstra assimilação
de terapêutica penal. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
Improvido.” (Agravo de Execução Penal no 9000330-83.2016.8.26.0032, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. 06/12/2016. V.U.).
E:
“Execução penal. Progressão ao regime semiaberto.
Requisito objetivo que nem sequer foi preenchido. Indeferimento da progressão
em Primeiro grau por ausência de mérito. Aferição do requisito subjetivo por meio
de exame criminológico. Apresentação de parecer desfavorável pela equipe
multidisciplinar avaliadora. Sentenciado que ostenta diversas condenações, tendo
iniciado na vida delituosa em 1998. Presença de elementos que demonstram
concretamente sua inaptidão, no momento, ao convívio social. Progressão que
ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento mantido. Agravo não provido.”
(Agravo de Execução Penal no 9002074-59.2016.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, j. 31/01/2017. V.U.)
Ora, não se trata de privar o agravante de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo efetivamente para o
convívio social, sem que volte a delinquir. A execução da pena visa, antes de
tudo, recuperar o reeducando, proporcionando-lhe condições para uma
harmônica integração na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no
7.210/84.
Por outro lado, importante consignar que o não
provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa julgada material. Isso
significa dizer que o reeducando poderá formular novo pedido de concessão de
benefícios na origem a qualquer momento, permitindo que as condições objetiva
e subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito pessoal) sejam
apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013100-80.2019.8.26.0996 -Voto no 12493
5
Desse modo, tendo em vista que a atuação
jurisdicional tem como objetivo primordial manter em ordem a vida em sociedade,
solucionando conflitos e punindo os agentes de crimes, a fim de evitar novas
práticas delitivas e ressocializá-los, deverá ser mantida a decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSNI PEREIRA
RELATOR